Tribunal: TJDFT
Processo: 0731682-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: PETIÇÃO CÍVEL (241) PROCESSO: 0731682-91.2022.8.07.0000 REQUERENTE: KARLA JANAYNA NASCIMENTO VALADARES, JULIANO PEREIRA MAGALHAES, LUZIA SOARES MAIA, EVERTON LOPES BARBOSA, ANDRE LUIS SANTOS DE MEDEIROS REQUERIDO: CONDOMINIO DA CHACARA 140 DA COLONIA AGRICOLA VICENTE PIRES DESPACHO KARLA JANAYNA NASCIMENTO VALADARES e OUTROS interpuseram agravo em recurso especial por meio da distribuição de um processo eletrônico autônomo em 22/09/2022 (autos no 0731682-91.2022.8.07.0000). Considerando que o processo principal também tramita em meio digital, junte-se cópia integral do presente feito nos autos do processo eletrônico no 0707215-90.2019.8.07.0020. Após, arquive-se o presente processo eletrônico, a fim de evitar duplicidade de tramitação. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007